Tribunal: STF
Processo: RHC 267297
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Comutação de pena. Decreto presidencial nº 12.338, de 2024. Roubo majorado. Hediondez superveniente. Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime). Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Interpretação conforme à constituição. Ordem concedida de ofício. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão pela qual, em recurso ordinário em habeas corpus, se concedeu a ordem de ofício para afastar o óbice à comutação de pena previsto no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, em favor de condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, delito que não era considerado hediondo à época dos fatos.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a classificação superveniente do crime como hediondo, promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, pode ser aplicada retroativamente para impedir a concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial posterior, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça é, em regra, incognoscível, por ausência de exaurimento da instância, admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, como no caso.

    4. A vedação à comutação de pena, prevista no Decreto nº 12.338, de 2024, deve ser interpretada conforme à Constituição, considerando a natureza jurídica do delito ao tempo de sua prática.

    5. A atribuição de caráter hediondo ao crime apenas em razão de alteração legislativa superveniente configura aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, inc. XL, da Constituição da República.

    6. Aferir a hediondez do delito exclusivamente na data da edição do decreto presidencial afronta os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica.

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a aplicação retroativa de leis penais mais severas para afastar benefícios executórios, inclusive indulto e comutação de pena, quando o crime não era hediondo à época dos fatos.

    8. A atuação jurisdicional limitou-se a afastar óbice fundado em norma penal superveniente mais gravosa, sem violar a separação de Poderes, mediante interpretação conforme à Constituição.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo regimental não provido.

    _________________________________

    Tese de julgamento: “1. A vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in malam partem. 2. A hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato. 3. A interpretação de decretos de indulto e comutação deve observar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.”

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XL; art. 84, inc. XII; Lei nº 8.072, de 1990; Lei nº 13.964, de 2019; Decreto nº 12.338, de 2024.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 97.700/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2011; HC nº 104.817/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2010; RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019; RE nº 1.529.211/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/04/2025.